Tribunal: CARF
Processo: 10380.006439/2007-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10380.006439/2007-57
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2004-000.071 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de agosto de 2023
Recorrente
JOSE LINHARES PONTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2006 a 30/11/2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE
DE
CONHECIMENTO.
INTIMAÇÃO
AO
ADVOGADO.
DESCABIMENTO. SÚMULA CARF 110.
O recurso voluntário deve ser interposto dentro dos trinta dias seguintes à
ciência da decisão, a qual será por via postal, telegráfica ou por qualquer outro
meio ou via, com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo
sujeito passivo, sendo descabida a intimação do advogado (Súmula CARF
110).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci e Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em face de acórdão
de impugnação da DRJ/RJ que julgou procedente o lançamento. Segue a ementa da decisão:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CONSTRUÇÃO CIVIL. AFERIÇÃO
INDIRETA. CUB.
A pessoa física, dona da obra ou executora da obra de construção civil, é responsável
pelas obrigações previdenciárias decorrentes de sua execução.
A utilização do Custo Unitário Básico para apuração do valor da mão-de-obra, de
acordo com a área construída, e técnica adequada para aferição indireta em obra de
construção civil de pessoa física.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.006439/2007-57
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.071 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10380.006439/2007-57

Inexiste previsão legal para oitiva de testemunhas no julgamento administrativo em
primeira instancia.
O sujeito passivo foi autuado por deixar de recolher as contribuições incidentes
sobre as remunerações pagas ou creditadas a qualquer título no decorrer do mês aos segurados
empregados que participaram da construção da obra, aferida pela área construída com base no
CUB.
Em seu recurso voluntário, o sujeito passivo basicamente alegou:
- deve ser desconstituído o termo de revelia;
- está totalmente regularizado com o INSS;
- as contribuições estão decaídas/prescritas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
Conforme Termo de Revelia de efl. 182, o recurso voluntário é intempestivo e não
deve ser conhecido.
Segundo o art. 33 do Decreto 70235/72, o recurso voluntário deve ser interposto
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão de primeira instância. Para fins de ciência,
entre as várias formas previstas no citado Decreto, a intimação pode ocorrer por via postal,
com prova de recebimento no domicílio tributário do sujeito passivo, inexistindo previsão
legal de intimação na pessoa de seu advogado1. Veja-se:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Quanto ao descabimento de intimação ao advogado, segue abaixo o seguinte
enunciado de Súmula, a qual é vinculante conforme a Portaria ME no 129/19:
Súmula CARF no 110. No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
2
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

1 Nesse sentido, Acórdão 2402-006.118.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.071 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10380.006439/2007-57

Fl. 236
DF CARF MF
Original